Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-38.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015789-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), OZIEL FELICIANO DA SILVA - CPF: 389.058.762-34 (APELADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
CONTRATAÇÃO – INADIMPLÊNCIA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO – INFORMAÇÕES DISTINTAS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NÃO COMPROVADA - DÍVIDA - INEXISTÊNCIA

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –
JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54 E Nº 362/STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por OZIEL FELICIANO DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, da sentença, juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2º, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade da prestação de serviços,
legitimidade do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Assevera que seu sistema eletrônico comprova a relação jurídica com o autor, ora apelado. Aduz que o dano moral é improcedente e
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Defende a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais
e o afastamento da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões (Num. 140547186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida existente com a empresa requerida. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 140547165 – pág. 03/04):

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III - CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil

reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ, e correção monetária pelo

INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade da prestação de serviços,
legitimidade do débito, inexistência de ato ilícito praticado e comprovação da relação jurídica com o requerente, ora apelado, através de seu sistema eletrônico
(Num. 140547158 - pág. 06/16; Num. 140547183 – pág. 04/11). Tais assertivas, tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 140547186 – pág. 03/06). Assim,
a lide versa sobre negativa da existência da relação jurídica e o débito noticiado.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida.

Ob
servou o juízo de piso, do exame dos elementos trazidos aos autos, que a empresa requerida
limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, trouxe aos autos cópia da proposta/contrato assinados, ou dos documentos pessoais utilizados na contratação, anexou somente telas sistêmicas e um áudio que embasa a tese de regularidade na contratação (Id. nº 55516033). Todavia os dados fornecidos pelo contratante divergem dos dados do autor (CPF, data de nascimento, endereço) de modo que não há nenhum indício apto a corroborar a tese de regularidade na contratação
(Num. 140547165 – pág. 02).

Saliente-se que o
art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento

O c. STJ também já sedimentou entendimento de que o juiz não está adstrito a laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos,

contanto que fundamente os motivos do seu convencimento (STJ AgInt no AREsp 977035/SP).

Constata-se, da consulta aos autos, a possibilidade de
concluir que a parte autora nunca assumiu obrigação contratual com a parte requerida ora apelante
, que, por seu turno,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar os débitos do autor, limitando-se a colacionar aos autos,
áudio inconsistente e telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação (STJ
AREsp 439153/RS
.

Nesse contexto, transportar
para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não possui relação jurídica ou
dívida contraída em aberto com a empresa requerida, oriunda de serviço contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade da cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num. 140542075 – pág. 01)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em relação à incidência de juros de mora, o entendimento jurisprudencial é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Cotejados os elementos existentes no feito e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários sucumbenciais determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022